Tribunal: TJDFT
Processo: 0743942-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONTRATANTE. COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a restituir à autora o valor de R$ 4.939,13, na forma dobrada, acrescido de correção monetária desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 2° da Lei n. 14.905/2024. Narra a inicial que a recorrida, era cliente da Administradora ELO ASPDF, quando em 20/12/2022, recebeu um e-mail da recorrente informando que, a partir de 02/01/2023, passaria a administrar seu plano de saúde. Argumenta que, por questões financeiras, mudou de plano de saúde e solicitou o cancelamento junto à recorrente em 31/01/2024. Afirma que, em 01/02/2024, recebeu e-mail da recorrente informando que, a partir daquela data, o plano estaria cancelado. Alega que, em março de 2024, foi surpreendida com o débito em sua conta corrente salário no valor de R$ 4.939,13, referente à cobrança por parte da recorrente.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente defende a ausência de qualquer irregularidade na conduta, visto que apenas efetivou as cobranças e recebeu as mensalidades da recorrida, repassando-as à Operadora como de praxe. Sustenta que não houve a prática de qualquer ilicitude na cobrança das mensalidades, pois o plano de saúde permaneceu todo o tempo ativo, razão pela qual não subsiste o dever de reparar, nem de forma simples, nem em dobro.
4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se houve cobrança indevida por parte da recorrente, gerando o dever de restituição em dobro.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
7. No caso, verifica-se que o plano de saúde foi cancelado no dia 31/01/2024, conforme documento de ID 66784063. O extrato bancário da recorrida, juntado ao ID 66784060, demonstra que foi debitado automaticamente de sua conta o valor de R$ 4.939,13, no dia 11/03/2024, portanto, após o cancelamento do plano.
8. A alegação da recorrente de que o plano permaneceu ativo não merece prosperar, diante do comprovante de cancelamento emitido e enviado à recorrida pela própria recorrente, via e-mail (ID 66784062), caracterizando cobrança indevida. Nesse sentido: Cabe ao plano de saúde o ressarcimento de eventuais danos causados ao beneficiário em razão da falha na prestação de serviços configurada pela cobrança indevida, tendo em vista a comprovação do pedido de cancelamento. 5. Justifica-se a devolução em dobro das parcelas pagas no período de cancelamento, eis que a parte autora não usufruiu os serviços pelos quais efetuou o devido pagamento, nos termos do art. 42, par. único, do CDC. (Acórdão 810186, 20140110353176ACJ, Relator(a): LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 05/08/2014, publicado no DJe: 12/08/2014.)
9. Desse modo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n. 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A cobrança indevida gera o dever de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC."
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 810186, 20140110353176ACJ, Relator(a): LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 05/08/2014, publicado no DJe: 12/08/2014.